Tribunal: TJPA
Processo: 0802375-23.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802375-23.2024.8.14.0037

APELANTE: ALUIZIO CARVALHO LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. A demanda versa sobre 82 descontos bancários realizados em conta destinada ao recebimento de salário, sob a rubrica
“BX.ANT.FINANC/EMP”
, totalizando R$ 103.025,05, alegadamente sem autorização ou contratação. A sentença fundamentou a extinção na ausência de comprovação de pretensão resistida (falta de resposta administrativa ou uso de plataformas extrajudiciais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a comprovação de resposta a requerimento administrativo ou o uso de canais como o
consumidor.gov.br
constituem condição para o ajuizamento de ação judicial; e (ii) estabelecer se a aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198 do STJ autoriza o indeferimento da petição inicial sem a demonstração concreta e individualizada de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
4. A exigência de exaurimento da via administrativa ou de comprovação de resposta negativa do banco carece de previsão legal e viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).
5. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não cria requisitos de admissibilidade processual.
6. O Tema 1198 do STJ exige que o magistrado,
ao suspeitar de litigância predatória
,
apresente fundamentação específica e individualizada para exigir provas adicionais de interesse de agir, o que não ocorreu no caso concreto
.
7. A existência de protocolo de reclamação (nº 335450457) e a continuidade dos descontos de natureza alimentar evidenciam o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento:

A ausência de resposta administrativa ou o não uso de plataformas de conciliação extrajudicial não impedem o ajuizamento de ação judicial.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não possui caráter vinculante para fins de admissibilidade.

O indeferimento da inicial com base no Tema 1198 do STJ requer demonstração pontual e motivada de indícios de lide predatória, sendo vedada a extinção por presunção genérica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 330, III, e 485, I e VI; CDC; Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1198; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802375-23.2024.8.14.0037

APELANTE:
ALUIZIO CARVALHO LEAL

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALUIZIO CARVALHO LEAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em breve retrospecto:
cuidam os autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
Alega a parte autora que percebeu que no período de março de 2016 a dezembro de 2023, a requerida realizou descontos denominados
“BX.ANT.FINANC/EMP”
diretamente em sua conta salário, os quais não possuem qualquer indicativo ou informação de origem, sendo o mesmo totalmente desconhecidos. Informa que já foram descontadas 82 parcelas, totalizando um montante de R$ 103.025,05. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual, repetição do indébito e indenização.

O dispositivo da sentença recorrida foi redigido nos seguintes termos:

"Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, com fundamento no art. 330, III do CPC. Em consequência, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC. (...) considerando que a extinção da demanda versa justamente sobre interesse de agir, considero ausente igualmente interesse recursal, determinando o imediato trânsito em julgado e arquivamento, sendo mais vantajoso ao consumidor, reunindo os documentos necessários, reingressar com a ação."

Em suas razões recursais
, a parte apelante sustenta, em suma: (i) que é beneficiário da justiça gratuita; (ii) que a sentença merece reforma pois o autor registrou reclamação no SAC da requerida (Protocolo nº 335450457), mas o juízo entendeu que deveria ter sido juntada a resposta da empresa; (iii) que a exigência de prévia resolução administrativa viola o princípio do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); (iv) que o interesse processual está configurado pela relação jurídica e pela resistência da instituição financeira em cessar descontos abusivos que perduram há anos; (v) que a petição inicial foi devidamente instruída com extratos e protocolos. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

Em contrarrazões
, o BANCO BRADESCO S.A. defende a manutenção da sentença, alegando a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, ante a inexistência de negativa administrativa comprovada, arguindo ainda a ocorrência de lide predatória e má-fé da parte autora por ter permanecido inerte por oito anos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de Apelação.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, ressalto que a matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo, sem julgamento de mérito, motivada pela suposta ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de resposta a requerimento administrativo prévio.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o autor, ao não apresentar a resposta do banco ou utilizar canais como o
consumidor.gov.br
, não demonstrou a pretensão resistida. Contudo, não há previsão legal que condicione o ajuizamento de ação judicial à prévia tentativa de solução administrativa ou ao recebimento de resposta da instituição financeira.

Tal exigência configura restrição indevida ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88), que garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Esta Relatoria não ignora a Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema Repetitivo nº 1198 do STJ. Todavia, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça possui natureza orientativa e não detém força normativa para criar novos pressupostos processuais de admissibilidade, matéria reservada à lei federal.

Quanto ao Tema 1198 do STJ, este autoriza o magistrado a exigir a demonstração do interesse de agir quando houver elementos que indiquem, de forma fundamentada, a ocorrência de litigância predatória.

A propósito, transcrevo a jurisprudência correlata citada:

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025).”

No caso dos autos, a decisão recorrida carece de fundamentação individualizada. Não foram apontados indícios concretos de fraude processual ou abuso de direito por parte de
ALUIZIO CARVALHO LEAL
, que inclusive colacionou protocolo de reclamação (nº 335450457) e extratos detalhando os 82 descontos sob a rubrica
“BX.ANT.FINANC/EMP”
.

A circunstância de os descontos terem se iniciado em 2016 não afasta o interesse de agir, especialmente tratando-se de relação de trato sucessivo que atinge verba de natureza alimentar em conta salário.

Ademais, é fato notório que falhas massificadas no sistema bancário geram lesões a consumidores que, muitas vezes por hipossuficiência técnica, demoram a compreender a natureza de rubricas genéricas como a que consta nestes autos. Imputar ao consumidor o ônus de aguardar uma resposta administrativa que o próprio banco, em contrarrazões, não demonstra ter resolvido, é inverter o equilíbrio da relação consumerista.

O Poder Judiciário deve combater a litigância abusiva, mas não pode fazê-lo mediante o sacrifício de garantias constitucionais básicas. Para extinguir o feito por lide predatória, o magistrado deve fundamentar com base em dados objetivos (ex: excesso de ações idênticas pelo mesmo patrono sem substrato fático), o que não ocorreu na sentença vergastada, que se limitou a uma análise genérica sobre a conveniência da via administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, dada a existência de interesse processual e o direito à inafastabilidade da jurisdição.

Ficam as partes advertidas quanto à interposição de recursos meramente protelatórios.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026